Tribunal: TJSP
Processo: 0001205-11.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial, palavra da vítima e de testemunhas. Versão do réu pouco crível. Condenação e penas mantidas. Maus antecedentes que não desaparecem com o tempo. Tese fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Apelo desprovido.